Tribunal: TJPA
Processo: 0810670-92.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810670-92.2026.8.14.0000

PACIENTE: DHEIMERSON CARVALHO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, §2º, II e V, E §2º-B, I, DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÃO COMPLEXA E IDENTIFICAÇÃO PROGRESSIVA DOS ENVOLVIDOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MODUS OPERANDI – RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA 444 DO STJ – NÃO CONFIGURAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE REGISTROS CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA FINS CAUTELARES – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DA AUTORIA E NULIDADE DO RECONHECIMENTO – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de Dheimerson Carvalho da Silva, preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-B, inciso I, do Código Penal.

2.

Sustenta a impetração, em síntese, a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, alegada deficiência de fundamentação da decisão constritiva, inexistência de elementos concretos de autoria, nulidade do reconhecimento pessoal e indevida utilização de registros criminais em afronta à Súmula 444 do STJ, pleiteando a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a contemporaneidade da medida cautelar; (ii) analisar a alegada violação à Súmula 444 do STJ em razão da utilização de registros criminais e ações penais em curso para aferição do risco de reiteração delitiva; (iii) examinar a alegada fragilidade dos indícios de autoria e nulidade do reconhecimento pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A contemporaneidade exigida pelo art. 312, §2º, do Código de Processo Penal não se confunde com simultaneidade cronológica absoluta entre os fatos investigados e a decretação da prisão preventiva, devendo ser aferida à luz da persistência do periculum libertatis e da atualidade dos fundamentos cautelares.

5.

No caso concreto, o lapso temporal entre os fatos e a decretação da prisão preventiva mostrou-se justificado pelo desenvolvimento progressivo da investigação criminal, a partir da análise de imagens de segurança, oitivas de vítimas e testemunhas e demais diligências destinadas à individualização das condutas e identificação dos envolvidos.

6.

A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a gravidade concreta da conduta, praticada mediante emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, colocada no porta-malas do veículo subtraído, circunstâncias aptas a demonstrar maior periculosidade social e justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

7.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de inquéritos policiais, ações penais em curso e registros criminais para fins cautelares, especialmente para aferição do risco concreto de reiteração delitiva, não havendo afronta à Súmula 444 do STJ quando tais elementos não são utilizados para exasperação da pena-base, mas como reforço à fundamentação da prisão preventiva.

8.

A alegação de ausência de autoria e nulidade do reconhecimento pessoal demanda aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

9.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta da conduta, do modus operandi empregado e do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida a partir da persistência do periculum libertatis e da atualidade dos fundamentos cautelares, não se confundindo com coincidência temporal absoluta entre os fatos e o decreto prisional.

2.

A utilização de inquéritos policiais, ações penais em curso e registros criminais para fundamentar o risco concreto de reiteração delitiva não configura violação à Súmula 444 do STJ quando empregada exclusivamente para fins cautelares.

3.

A análise aprofundada acerca da suficiência dos indícios de autoria ou da regularidade do reconhecimento pessoal é incompatível com a estreita via do habeas corpus quando demandar revolvimento do conjunto fático-probatório.

4.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, §2º, II e V, e §2º-B, I; Código Penal, arts. 312, 313, 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 685297/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 08/10/2021; STJ, AgRg no HC 805814/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 26/05/2023; STJ, AgRg no HC 971661/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN 24/04/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado por JOÃO VICTOR CARDOSO VERONEZ, advogado regularmente constituído, em favor de DHEIMERSON CARVALHO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos de investigação que apura a suposta prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, §2º-B, inciso I, e §2º, inciso V, do Código Penal.

Consta dos autos que o paciente, juntamente com outros indivíduos, teria participado de ação criminosa ocorrida no município de Castanhal/PA, ocasião em que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o grupo teria subtraído o veículo pertencente ao motorista de aplicativo Paulo Gilberto Silva Cordovil, restringindo sua liberdade ao colocá-lo no porta-malas do automóvel, com o objetivo de assegurar a consumação do delito.

Segundo os elementos informativos coligidos na investigação, após a subtração do veículo, os agentes teriam utilizado o automóvel roubado para praticar novo roubo contra o estabelecimento comercial denominado “Supermercado e Frutaria Esplêndida”, agindo de forma coordenada e mediante divisão de tarefas, circunstâncias que, em tese, evidenciariam organização na execução criminosa.

Narra a impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 16/03/2026, em decorrência de fatos ocorridos em 30/12/2024, sustentando a defesa a ausência de contemporaneidade da medida cautelar, diante do lapso temporal transcorrido entre os fatos investigados e a decretação da custódia extrema.

Aduz, ainda, que a decisão constritiva estaria desprovida de fundamentação concreta e individualizada, tendo sido amparada, em tese, na gravidade abstrata do delito e em suposta reiteração delitiva fundada em registros criminais sem trânsito em julgado, em afronta à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, também, a inexistência de elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis, asseverando que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que autorizariam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

A defesa afirma, ainda, a fragilidade dos indícios de autoria, argumentando que a vítima não teria realizado reconhecimento seguro dos autores do delito, razão pela qual inexistiriam elementos suficientes aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar.

Com base nesses fundamentos, requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Distribuídos os autos, a liminar não foi concedida, sendo determinadas informações à autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações, a autoridade judicial esclareceu, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada a partir de representação da autoridade policial, lastreada em elementos informativos colhidos no curso das investigações, dentre os quais imagens de circuito interno, depoimentos de vítimas e testemunhas, bem como elementos que apontariam a participação do paciente na empreitada criminosa.

Informou, ainda, que os fatos investigados revelam, em tese, significativa gravidade concreta, destacando-se o emprego de arma de fogo, a restrição da liberdade da vítima e a atuação coordenada dos agentes, circunstâncias que justificariam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, ao entendimento de que permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do modus operandi empregado e do risco de reiteração delitiva.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da Inexistência de Contemporaneidade (Art. 312, § 2º, CPP)

No ponto relativo à alegada ausência de contemporaneidade (art. 312, §2º, do CPP), não assiste razão à impetração.

Com efeito, a exigência de contemporaneidade não se traduz em simultaneidade cronológica rígida entre a data do fato investigado e o decreto prisional, tampouco impõe que a medida cautelar seja necessariamente contemporânea ao evento delituoso em sentido estrito. O que a ordem jurídica reclama é que, no momento da decretação ou manutenção da custódia cautelar, estejam presentes elementos atuais que evidenciem a persistência do
periculum libertatis
, aferido a partir das circunstâncias concretas do caso.

No caso em exame, conforme se extrai do robusto acervo informativo coligido no inquérito policial (ID 170919378), a investigação desenvolveu-se de forma progressiva e tecnicamente fundamentada, com a identificação segura dos investigados apenas após a análise de elementos objetivos, especialmente imagens de circuito interno, oitivas de vítimas e testemunhas, além da confissão de corré, que delinearam, com maior precisão, a dinâmica criminosa e a individualização das condutas.

Assim, o lapso temporal entre a data do fato (30/12/2024) e a decretação da prisão preventiva (16/03/2026) não decorre de inércia estatal, tampouco de ausência de contemporaneidade dos fundamentos, mas sim do próprio iter investigativo necessário à adequada elucidação do delito e à formação de juízo de probabilidade idôneo à medida extrema.

De outro lado, a decisão combatida consignou, de forma expressa e motivada, que os elementos de convicção permanecem hígidos e atuais, evidenciando a gravidade concreta da conduta, o modus operandi empregado e o risco de reiteração delitiva, circunstâncias que, nos termos do art. 312 do CPP, legitimam a manutenção da custódia cautelar para resguardo da ordem pública.

Dessa forma, não se verifica a alegada ausência de contemporaneidade, mas sim a presença de fundamentos atuais e concretos que justificam a segregação cautelar, afastando qualquer constrangimento ilegal sob esse aspecto

Nesta linha:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES AMBIENTAIS. FALSIFICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE MEMBROS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. SUPOSTA EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SURGIDOS NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO. CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERMANÊNCIA DOS RISCOS AOS BENS JURÍDICOS QUE SE VISAM RESGUARDAR COM A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública,

notadamente em razão da existência de longo e detalhado trabalho investigativo
indicando que o ora paciente integra estruturada associação criminosa voltada à prática de crimes de falsificação de defensivos agrícolas e da lavagem do capital aferido na atividade criminosa, atuando o ora paciente como "figura central do esquema, uma vez que era o responsável pela falsificação dos agrotóxicos, fabricados em um laboratório clandestino localizado em Ribeirão Preto/SP, cidade em que o acusado foi preso em flagrante, em 24-03-2020, bem como pela sua distribuição para as cidades de Ijuí e de Cruz Alta", tudo de forma reiterada, durante anos, sendo que "há indícios de que o acusado e seus comparsas costumavam transferir o laboratório clandestino de um endereço para outro, a fim de despistar as suspeitas", conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Precedentes. III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - In casu,
não há que se falar em extemporaneidade do decreto, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão preventiva foi decretada tão logo os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema, mediante representação da autoridade policial.
Precedentes. V - Acrescente-se que a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos, aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação, ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade dos pacientes, bem como a contínua atividade da associação criminosa evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ademais, a avaliação da existência de contemporaneidade da prisão preventiva não pode se ater tão somente ao tempo decorrido entre os fatos e a decretação da custódia cautelar, mas também à permanência dos riscos que se buscam resguardar com a medida. Precedentes. VI - A decisão monocrática que não conhece de habeas corpus inadmissível, como na hipótese, não viola o princípio da colegialidade. Conforme previsão do Código de Processo Civil e do Regimento Interno desta Corte, é permitido ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e ainda, negar provimento nas hipóteses em que houver entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. VII - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 685297 RS 2021/0250434-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

Do Erro de Fato e Violação à Súmula 444 do STJ

No que se refere à alegação de “erro de fato” e à suposta violação da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, a insurgência defensiva não comporta acolhimento.

Com efeito, a construção argumentativa apresentada pela douta defesa parte da premissa que que a fundamentação do juízo a quo não se harmoniza com a atual orientação firmada pelos Tribunais Superiores, posto a utilização de ação penal em curso para declarar a contumácia delitiva
do réu,
juntamente com a sua periculosidade
.

No mais, A Súmula 444 do STJ, embora vede a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para exasperação da pena-base na fase de dosimetria, não obsta sua valoração na esfera cautelar, especialmente quando destinada à aferição do
periculum libertatis
e à necessidade de resguardo da ordem pública.

Nessa linha, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a existência de registros investigativos, inquéritos policiais ou ações penais em curso, ainda que desprovidos de trânsito em julgado, pode ser legitimamente considerada como elemento indicativo de risco concreto de reiteração delitiva, desde que não utilizada de forma automática, isolada ou descontextualizada, mas sim em conjugação com os demais elementos colhidos no caso concreto.

Nesse contexto, a utilização de registros existentes nos autos não se traduz em indevida rotulação de habitualidade criminosa, tampouco em erro de fato, mas em elemento legítimo de reforço à fundamentação cautelar, devidamente sopesado em conjunto com as demais circunstâncias concretas do caso.

Dessa forma, a fundamentação adotada encontra pleno amparo na orientação consolidada das Cortes Superiores, não se verificando qualquer afronta à Súmula 444 do STJ, mas sim regular e adequada utilização de critérios admitidos na jurisprudência para a aferição da necessidade da segregação cautelar.

Nesta perspectiva:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o pronunciamento judicial unilateral do Relator não caracteriza cerceamento de defesa, diante da inviabilidade de atendimento a eventual pleito de sustentação oral, tampouco fere o princípio da colegialidade. 2.
A a motivação utilizada pela instância ordinária para embasar a custódia cautelar é idônea na medida em que encontra amparo na jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal, no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade."
( HC 714.681/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022.) 3. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, mesmo se considerado que o crime investigado não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa.4. Não há como prever, nessa fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser aplicada, caso o Réu seja condenado, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 805814 RJ 2023/0064382-1, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada com base na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta dos crimes imputados e ao risco de reiteração delitiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes e o risco de reiteração delitiva, ou se poderia ser substituída por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos crimes imputados, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes e armas apreendidas, além do histórico criminal do agravante, que indica risco de reiteração delitiva. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece como idôneos os fundamentos baseados na quantidade e natureza das drogas, na apreensão de armamento e petrechos relacionados ao tráfico de entorpecentes e no risco concreto de reiteração delitiva do acusado, justificando a necessidade de custódia cautelar para garantir a ordem pública. 5
. O fato de o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretérito, inquérito ou mesmo ações penais em curso constitui fundamento idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva do acusado, por demonstrar sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva
.IV. Dispositivo e tese 5. Agravo improvido.Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando há gravidade concreta dos crimes imputados e no risco de reiteração delitiva".Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019; STJ, HC 547.861/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/02/2020; STJ, HC 547.172/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 12/03/2020.(STJ - AgRg no HC: 971661 ES 2024/0488794-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/04/2025)

Da fragilidade da autoria e nulidade do reconhecimento

No que concerne à alegação de fragilidade dos indícios de autoria e suposta nulidade do reconhecimento, igualmente não prospera a insurgência defensiva.

Com efeito, a decretação e manutenção da prisão preventiva não exigem juízo de certeza quanto à autoria delitiva, bastando, nos termos do art. 312 do CPP, a presença de indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti
), extraídos de elementos informativos idôneos colhidos na fase investigativa.

No caso concreto, tais elementos não se apresentam de forma isolada ou frágil, mas sim a partir de um conjunto probatório convergente, formado por registros audiovisuais do circuito interno de segurança, depoimentos das vítimas, oitivas testemunhais e correlação com a dinâmica delitiva apurada no curso das investigações, os quais, em conjunto, conferem plausibilidade concreta à imputação dirigida ao paciente.

A tese de nulidade do reconhecimento, ademais, não se sustenta na via estreita do habeas corpus, por demandar incursão aprofundada no acervo fático-probatório, incompatível com o rito célere e de cognição sumária próprio da presente ação constitucional. A análise da regularidade do procedimento de reconhecimento, bem como da eventual suficiência ou insuficiência de tal elemento isoladamente considerado, constitui matéria a ser examinada no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

De todo modo, não se verifica que a imputação esteja lastreada exclusivamente em reconhecimento isolado, mas sim em um contexto investigativo mais amplo, no qual diversos elementos informativos se harmonizam entre si, afastando a alegação de fragilidade absoluta dos indícios de autoria.

Nessa perspectiva, eventual divergência interpretativa acerca do valor probatório de determinado elemento informativo não é apta a infirmar, nesta sede, a conclusão de existência de indícios suficientes de autoria, sobretudo quando a decisão impugnada se encontra devidamente motivada e amparada em elementos concretos colhidos na investigação

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do presente habeas corpus e, no mérito, denego a ordem impetrada
, mantendo íntegra a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente Dheimerson Carvalho da Silva, por entender presentes os requisitos autorizadores previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Com efeito, restou devidamente evidenciada a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta imputada, praticada, em tese, mediante concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, circunstâncias que revelam maior periculosidade social e justificam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Outrossim, não se verifica ausência de contemporaneidade da medida extrema, porquanto o lapso temporal entre os fatos e a decretação da prisão preventiva mostra-se adequadamente justificado pelo desenvolvimento progressivo das investigações, das quais emergiram elementos concretos aptos a individualizar a participação do paciente na empreitada criminosa.

Igualmente, não prosperam as alegações de fragilidade dos indícios de autoria, nulidade do reconhecimento ou afronta à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a decisão impugnada encontra-se suficientemente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se revelando o habeas corpus via adequada para aprofundado revolvimento do acervo fático-probatório.

Por fim, reputo inadequadas e insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de resguardo da ordem pública e do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma
Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026